Tribunal: TJDFT
Processo: 0706426-70.2023.8.07.0014
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0706426-70.2023.8.07.0014 APELANTE: NILTON JOSE CASSIO DE OLIVEIRA, BRADESCO SAUDE S/A APELADO: PETRONAS LUBRIFICANTES BRASIL S.A, BRADESCO SAUDE S/A, NILTON JOSE CASSIO DE OLIVEIRA DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual, à Secretaria, para excluir o processo da 17a Sessão Virtual da 6a Turma Cível - PJE - 14/5/2025 a 21/5/2025 e incluir em pauta presencial. Intimem-se. Brasília - DF, 13 de maio de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora